Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. FRAUDE. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no acórdão no que se refere à determinação de restituição de R$ 3.060,00. Afirma que a compra foi regular uma vez que o pagamento ocorreu diretamente na conta da embargante e a entrega foi devidamente realizada.
2. Recurso tempestivo (ID 66533737). Contrarrazões apresentadas (ID 66569120).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo as partes, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, constou no item 9 do acórdão que cabia à embargante demonstrar que realizou a entrega dos materiais de construção no valor de R$ 3.060,00. Ao contrário do que afirma, a embargante não demonstrou que realizou a entrega. Dessa forma, impugnada a transação comercial, a restituição é devida.
5. Na verdade, pretende a embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que não é devido pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.